Tribunal: TJSP
Processo: 2045845-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM LIMITAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELO RÉU A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE RAZOÁVEL E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.